Tribunal: TJMT
Processo: 1013049-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013049-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL TAQUES - CPF: 161.450.381-87 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – CUMPR
IMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADO – CABIMENTO - RECURSO
PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
.

1-
Sobre a possibilidade de honorários advocatícios no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o STJ sumulou o entendimento de que são cabíveis o arbitramento, tendo em vista que o credor e o seu advogado não participaram da ação coletiva. – Súmula 345.

2- O arbitramento dos honorários deve ser de acordo com os critérios do artigo 85, § 3o, III, do CPC, que estabelece o arbitramento para as causas que a Fazenda Pública for parte e o valor do débito seja entre 2.000 e 20.000
salários mínimos
.

3- Recurso provido para fixar os honorários
sobre o valor incontroverso, nos termos da Súmula 345 do STJ, Recurso repetitivo - t
ema 973/STJ e art.85,§ 3o, I e III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013049-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL TAQUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ANTÔNIO MANOEL TAQUES
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento oposto.

Sustenta que, a decisão agravada, induvidosamente, se afastou do tema em debate (não fixação dos honorários sobre a parte incontroversa) inaugurando discussão sobre questão alheia ao objeto do agravo de instrumento, visto que, por óbvio, não se está a discutir, aqui, a sucumbência de 10% imputada sobre o excesso de R$ 90.000,00, e sim sobre a não fixação dos honorários sobre a significativa parte que não foi atingida pelo excesso.

Aduz que, o objeto do agravo de instrumento é a fixação dos honorários ao advogado dos credores, feito no pedido de cumprimento individual da sentença originada de ação coletiva, que deve incidir, por força do Tema 973/STJ, sobre o proveito econômico efetivo que restou incontroverso, qual seja, o valor de R$ 6.910.000,00, após o decote de R$ 90.000,00 reconhecido pelo juízo de primeiro grau na impugnação feita pelo devedor ao cumprimento da sentença. Esse é o objeto do recurso, e esse deve ser o enfrentamento que o Tribunal de Justiça deve fazer, decidindo o agravo de instrumento, reformando a decisão monocrática.

Desse modo, requer o provimento do presente Agravo Interno com a retratação da decisão agravada, para, de consequência, fixar honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o, III, do CPC, sobre a parte incontroversa do pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva; do reverso, mantida a decisão agravada, que seja levado o recurso de agravo interno à mesa de julgamento para que seja provido, dando-se provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada no ponto em que afastou a imposição dos honorários da sucumbência, para, de consequência, fixar honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o, III, do CPC, sobre a parte incontroversa do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, com os corolários em direito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno
interposto por
ANTÔNIO MANOEL TAQUES
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento oposto.

Primeiramente
,

não desconheço que
,
em caso de retratação, a decisão proferida pode ser realizada em julgamento monocrátic
o
, no entanto, considerando que já havia colocado em pauta para julgament
o e que revi meu posicionamento, deixo de retirar o processo, continuando
seu julgamento já iniciado na sessão anterior.

I
mperioso mencionar que, os
Agravante
s ingressaram
com

processo autônomo de

Cumprimento Individual de S
entença

C
oletiva
, proferida na
Ação Coletiva
n. 0005648-26.1998.8.11.0041 - Cód. 31287, proposta pelo
Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso - SIAGESPOC
, referente ao adicional de tempo de serviço, diferença de vencimento paga a menor e correção monetária dos vencimentos pagos em atraso.

Ressalta-se que,
a sentença proferida na ação coletiva é de natureza ilíquida
, portanto, o MM. Juiz coletivo determinou a apuração do
quantum
em
liquidação de sentença por cálculo do Contador do Juízo
. Porque proferida sob a égide do CPC/73.

O
cumprimento individual de sentença
somente foi protocolado pelos credores
sob a égide do NCPC de 2015
, que se aplica ao
s
caso
s em andamento
, por ser
matéria
processual. E, como o novo código não trouxe mais em seu texto a
liquidação de sentença por cálculo do contador
,
os credores
protocolaram
cumprimento de sentença individual e apresentaram o seu cálculo.
Entretanto, o MM. Juízo de primeiro grau não acolheu o pedido como cumprimento individual de sentença, mas como pedido de liquidação de sentença, nos seguintes termos:

(...)
Nesse
sentido, RECEBO o pedido de liquidação de sentença,
que se procederá por arbitramento
(art. 509,
I, do CPC).
Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510 do CPC). Prazo: 30 (trinta) dias sucessivos. Em havendo a solicitação de documentos comuns que estejam em poder da parte executada, está deverá
apresenta-los
no prazo acima assinalado.
[Destaquei
]

Ou seja, o MM. Juiz
não recebeu
a petição das partes credora como
cumprimento de sentença
, mas como pedido de
liquidação de sentença,
imagino que assim agiu porque

a liquidação foi determinada
pela sentença coletiva.
Entretanto,
o magistrado transmudou
a determinação de
liquidação de sentença por cálculo do contador

para

liquidação por arbitramento
,
também, imagino,
que assim decidiu
porque não existe mais a liquidação por cálculo do contador.

Embora na sessão realizada
em
5-6-2023
esta Relatora
tenha
consignado que não houve embargos de declaração, melhor analisando o feito, verifiquei a oposição de embargos de declaração contra a decisão, que foram acolhidos, nos seguintes termos:

A pretensão inicial visa o cumprimento de sentença sem o prévio procedimento da liquidação. Posto isso, acolho o embargo de declaração [id. 45771192] e, como consequência, revogo a decisão impugnada [id. 44712445].

E, posteriormente: (...)
I – Intime o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, conforme prevê o art. 535 do CPC.

Veja-se que não houve o arbitramento de honorários advocatícios.

O
Estado de Mato Grosso

ofereceu
Impugnação ao Cumprimento de Sentença

e trouxe o seu cálculo

(o que também não lhe fora determinado) e requereu: (...)
que o valor do débito corresponda ao fixado na planilha anexa.

O Magistrado, ao proferir a decisão, consignou que (...) conforme se evola da petição id.
133948691
,
os exequentes concordaram como os cálculos apresentados pelo executado
.
Assim,
acolheu em parte a impugnação
, homolo
gando os cálculos apresentados e
c
ondenou os exequentes
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico
, em favor d
o impugnante/executado, no caso o Estado
de Mato Grosso
, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

(...)

-
Excesso de execução e termo inicial dos juros: Conforme se evola da petição id. 53760457, o exequente concordou com o cálculo apresentado pelo executado [id. 49106321]. - Dispositivo: Posto isso, acolho, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo id. 49106321, com consequente expedição de precatório ou RPV, conforme o caso. Nos termos da jurisprudência do STJ, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado [Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS]. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico, diferença entre o valor executado e o devido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Contr
a essa decisão, insurgiram
-se o
s
Recorrente
s
, ora credores, por meio de
agravo de instrumento
, alegando que
o MM. Juiz de primeiro grau se omitiu e não arbitrou
os honorários advocatícios
a eles, advogados dos credores, alegando que
deve
riam
ser fixados nos termos do § 3o, I, do artigo 85, do CPC
.

Esta Relatora negou provimento ao recurso
de Agravo monocraticamente
, entendendo que a decisão agravada não merecia reparos, pois houve acolhimento parcial da impugnação manejada pelo Agravado,
pois o Juiz de primeiro grau rejeitou a alegação de prescrição dos créditos, mas
homolog
ou os cálculos
apresentado
s
,
e, por isso
enseja
ria a condenação em
honorários
sucumbenciais
em favor do Agravado, consoante consignado na decisão de primeiro grau.

Contra a
minha
decisão, o Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Novamente, insurge-se p
or meio do presente recurso de Agravo I
nterno.

Ressalta-se que, no presente caso,
não houve o
arbitramento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §
§
1o
e 7o
, CPC
, porque a seu entender se tratava de liquidação de sentença que não prevê pagamento de honorários advocatícios.

Vejamos o que prevê a legislação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

II -
não
sendo líquida a sentença
, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado
;

A priori
não cabe o arbitramento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, conforme prevê o § 7o do artigo 85 do CPC, vejamos:

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
.

Entretanto, sobre a possibilidade de honorários advocatícios no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o STJ sumulou o entendimento de que são cabíveis o arbitramento, tendo em vista que o credor e o seu advogado não participaram da ação coletiva, vejamos:

Súmula 345 do STJ
– “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas.”

Existe ainda o recurso repetitivo n. 973 do STJ que decidiu que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio, veja-se:

Recurso repetitivo
:
t
ema 973/STJ – tese firmada:
“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsórcio.”
(
REsp
1648238/RS
)
.

O referido dispositivo consolida e expressa o posicionamento defendido no julgament
o do Recurso Extraordinário (RE
n. 420.186
)
. O STF adotou interpretação conforme a Constituição para declarar a constitucionalidade do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, afastando, entretanto, a inaplicabilidade de honorários em execução não embargada quando o débito exequendo
se
enquadrar na
s requisições de pequeno valor.

O racional utilizado pelo legislador na redação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 foi a ausência de causalidade. Isso porque a Fazenda Pública, por ser obrigada ao regime constitucional de precatórios, não teria a opção de efetuar espontaneamente o pagamento de crédito dela exigido por decisão judicial transitada em julgado. A obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais somente nasceria com a oposição de embargos à execução
ou impugnação ao cumprimento da sentença
. Contudo, os créditos definidos co
mo de pequeno valor, não estão
sujeitos ao regime de precatórios, podem ser pagos espontaneamente de modo que a cobrança forçada pelo credor seria resultante de resistência injustificada da Fazenda
Pública, originando a causalidade ensejadora de honorários independentemente da apresentação de impugnação.

Não desconheço o posicionamento no
Superior Tribunal
de Justiça
, ao julgar o

AgInt
nos
EDcl
no RECURSO ESPECIAL No 1885625
–
RS
,
que
consignou o não cabimento de honorários em favor dos Exequentes sobre o montante incontroverso, em razão
da possibilidade

de
os credores criar excesso
de execução de forma proposital
, tão somente para forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja ínfima
, situação que criaria um
dilema aos devedores sujeitos ao regime de precatórios: refutar uma execução excessiva com o propósito de evitar
dano
aos cofres públicos, mas sofrer um prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestar execução manifestamente excessiva a fim de impedir um prejuízo maior com a verba sucumbencial.
Confira
-se:

(...)
possibilitaria aos credores criar excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja ínfima.

A título de exemplo hipotético, caso seja adotado o posicionamento defendido pelos agravantes, no caso de um crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o credor poderia promover a execução de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) com o intuito de forçar a Fazenda Pública a refutar essa parcela da execução e, com isso, obter uma condenação em honorários de pelo menos R$ 10.000,00
(dez mil reais), correspondente ao percentual mínimo de 10%, previsto no art.85,§ 3o,I, doCPC.

Com isso, seria criado, nessas hipóteses, um esdrúxulo dilema aos devedores sujeitos ao regime de precatórios: impugnar uma execução excessiva com o propósito de evitar
dano
aos cofres públicos, mas sofrer um prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestar execução manifestamente excessiva a fim de impedir de um prejuízo maior com a verba sucumbencial.

Por esses motivos, não merece reforma o entendimento adotado na decisão agravada, o qual se encontra em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte sobre o tema.

A
inda a
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇAÕ DE PRECATÓRIO.IMPUGNAÇÃOPARCIAL. ART.85,§ 7o, DOCPC. HONORÁRIOS APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Os honorários devem ser arbitrados com base apenas no valor controvertido daexecuçãoque foi mantido após o julgamento daimpugnação/embargos, acaso existente,
excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa. Precedentes.

2. Por um lado, o art.85,§ 7o, doCPC, ao contrário do que afirmam os agravantes, não aponta qual deve ser a base de cálculo dos honorários no caso deimpugnaçãoparcial da Fazenda Pública, o que afasta a alegação de que está sendo contrariada a literalidade do dispositivo.

3. Por outro lado, interpretação em sentido contrário possibilitaria aos credores criarexcessodeexecuçãode forma intencional, tão somente para forçar a Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja ínfima.

4. Com isso, seria criado, nessas hipóteses, um esdrúxulo dilema aos devedores sujeitos ao regime de precatórios: refutar umaexecuçãoexcessiva com o propósito de evitar
dano
aos cofres públicos, mas sofrer um prejuízo maior a título de honorários; ou simplesmente deixar de contestarexecuçãomanifestamente excessiva a fim de impedir um prejuízo maior com a verba sucumbencial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.885.625/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
1o/6/2021).
[Destaquei
]

Mas, entendo que, esse não é a situação dos autos. Afinal, apesar do pequeno valor impugnado, a má-fé dever ser comprovada e não presumida. Além do mais, o Estado, ao impugnar o cumprimento, alegou não
só sobre o pequeno excesso, mas também sobre matéria referente à prescrição.

Além do mais, de acordo com o § 7o do artigo 85,
não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório
e como o cumprimento é em litisconsórcio, para alguns credores serão
expedidos
precatório e para outros RPV, que caberia honorários.

Como o juiz não arbitrou os honorários advocatícios no recebimento do pedido autônomo e inicial do cumprimento de sentença, deveria ter fixado os honorários do advogado do credor na decisão que acolheu em parte a impugnação, claro, além dos honorários do devedor, como o fez. Houve omissão do juiz. O certo seria determinar que o juiz o fizesse, mas a causa está madura e nada mais haveria a ser feito, por essa razão, arbitro neste momento.

O arbitramento deve ser de acordo com os critérios do artigo 85, § 3o, III, do CPC, que estabelece o arbitramento para as causas que a Fazenda Pública for parte. Como o débito é de
R$
31.527,99
(valor incontroverso)
,
ele corresponde a
24.2515

salários mínimos
, portanto, dentro da faixa do § 3o. Vejamos:

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Em sendo a
ssim,
arbitro os honorários advocatícios em
10
% sob
re o valor incontroverso de R$
31.527,99
, tendo em vista que a instrução foi simples e sem maiores incidentes.

Portanto, com base nos funda
mentos supramenc
ionados, conheço do recurso e
DOU
PROVIMENTO
tanto ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento e arbi
tro honorários advocatícios em 10
% sobre o valor incontroverso, nos termos da Súmula 345 do STJ,
Recurso repetitivo
-
t
ema 973/STJ
e
art.85,§ 3o, I
e III
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023